Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726406-79.2022.8.07.0000 PACIENTE: JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes sustentam que estão ausentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva. Afirmam que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça. Argumentam que cautelares alternativas à prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Asseveram que a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva é genérica. Invocam os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Aduzem que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, com pena de detenção, e que a caracterização do suposto tráfico de drogas fundou-se apenas na quantidade de drogas. Dizem que a prisão preventiva foi imposta tão somente em razão da gravidade abstrata dos delitos. Frisam que o paciente tem trabalho lícito e residência fixa. Requerem, liminarmente, a liberdade plena ou clausulada. No mérito, pedem confirmação da liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. O paciente conta quarenta e oito anos de idade. Consta que foi preso em flagrante em 30/06/2022, pela prática, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (fl. 4 do Num. 38125071). O auto de prisão em flagrante noticia (fls. 5/6 do Num. 38125071): em 30/06/2022, por volta de 6h, policiais civis foram à residência do paciente para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Criminal de Ceilândia; houve apreensão de pistola Taurus de calibre 7.65 com treze munições intactas, uma munição de calibre 38, três munições de calibre 380, uma porção de cocaína com 87 (oitenta e sete) gramas, uma porção de cocaína com 62 (sessenta e duas) gramas, mais duas porções de cocaína, balança de precisão, R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, um coldre e dois celulares. Em 02/07/2022, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial em preventiva para acautelar a ordem pública, sob a seguinte fundamentação (fls. 60/62 do Num. 38125071): (...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. A Defesa postulou a revogação da prisão preventiva perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o qual, todavia, manteve a custódia cautelar, sob estes fundamentos (Num. 38125074): (...) Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, sendo que não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. (...) Em consulta a folha de antecedentes penais do requerente, observo que ele é multirreincidente, inclusive no tráfico de drogas, e foi preso novamente enquanto cumpria pena. (...) Como visto, resta evidente que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de JONILSON SANTANA DE OLIVEIRA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. A denúncia já foi oferecida (Num. 38125077) e recebida (Num. 38125075). Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, em princípio, a prisão preventiva deve ser mantida. Os fatos são graves: na residência do paciente foram encontradas porções de cocaína, perfazendo quase 150 g (cento e cinquenta gramas), além de pistola municiada e projeteis avulsos. Ademais, conforme ressaltado pela autoridade dita coatora, o paciente registra condenações penais, inclusive por tráfico de drogas, e cumpria pena quando foi preso. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator